Tribunal: TJSP
Processo: 2292865-53.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso, reformando decisão para conceder gratuidade da justiça à agravante. Embargantes alegam omissão e contradição na análise da capacidade econômica da agravante e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso, reformando decisão para conceder gratuidade da justiça à agravante. Embargantes alegam omissão e contradição na análise da capacidade econômica da agravante e insuficiência probatória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da capacidade econômica da agravante para concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão examinou a suficiência da prova apresentada, considerando renda previdenciária modesta, ausência de vínculo empregatício e titularidade de bens sem liquidez imediata. 4. A ausência de extratos bancários foi valorada no contexto probatório, não afastando a presunção de hipossuficiência prevista no CPC. A fundamentação foi clara e suficiente, não sendo necessário rebater todos os argumentos. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando a decisão aborda a capacidade econômica com base no conjunto probatório. 2. A fundamentação clara e suficiente dispensa o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 99, §3o, art. 373, II, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, RSTJ 151/229.